Tribunal: CARF
Processo: 10730.721925/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.721925/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.550 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
EMPORT EMPRESA MARÍTIMA PORTUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/07/2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
INSTÂNCIA
RECURSAL.
ADOÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO RECORRIDA.
Uma vez que não sejam apresentadas novas razões de defesa perante a
instância recursal, adota-se o fundamento da decisão recorrida, com a
transcrição do seu teor.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NULIDADE DO LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. IMPUTAÇÃO COMPREENSÍVEL.
Afasta-se a ocorrência de nulidade do auto de infração e violação ao direito de
defesa por insatisfatória fundamentação, quando se verifica que as
circunstâncias que geraram o lançamento foram declinadas, de modo a permitir
uma boa compreensão da imputação feita.
MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
É cabível aplicação de multa isolada correspondente a 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do crédito objeto de Declaração de Compensação não
homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.721925/2011-68
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.550 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721925/2011-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ariene D'Arc Diniz e Amaral e Lara Moura Franco Eduardo. Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido no Acórdão14-56.064, da 4a
Turma da DRJ/RPO:
Trata o presente processo de auto de infração constituindo a multa isolada de
50% sobre o valor do crédito objeto de pedido de Declaração de Compensação
(Dcomp) não homologada, com fulcro no § 17 do art. 74, da Lei no 9.430, de
1996, acrescido pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 2010.
A compensação em apreço foi homologada parcialmente no processo no
15553.001130/2010-61, apenso a este. Sobre o valor do crédito relativo à
parcela não homologada da compensação (R$ 21.440,38) foi lançada a multa
isolada de R$ 10.720,19.
Inconformada, a autuada apresentou a impugnação, às fls. 66/80, onde,
preliminarmente, argúi a nulidade do auto de infração por não atender aos
requisitos contidos no art. 10 do Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Alega que o autuante não fez um demonstrativo dos cálculos da apuração da
multa, o que impossibilitaria o direito de defesa, pois simplesmente lançou um
valor que alega não ter sido homologado em outro processo.
E conclui:
Portanto, não o tendo o Auditor Fiscal demonstrado a apuração de calculo
para obtenção do valor sobre o qual aplica uma exorbitante multa de 50%, nem
mesmo comprovado sua origem, pode-se concluir que o presente auto de
infração se baseia em arbitrária presunção!
Quanto ao mérito, repete as mesmas alegações apresentadas no processo no
15553.001130/2010-61, de análise da DComp, assim resumidas:
As receitas auferidas pela Impugnante em virtude da prestação de serviços de
frete às embarcações estrangeiras não incide a COFINS - nos termos do artigo
6?, inciso II da Lei n9 10.833/2003;
A mera intermediação da Petrobras na contratação da Impugnante pelas
embarcações estrangeiras, às quais esta prestava o serviço de frete, não
descaracteriza o transporte para o exterior e a exportação de serviços, bem
como o ingresso de divisas - CONFORME JÁ DECIDIDO PELA SECRETARIA
DA RECEITA FEDERAL nos autos da Consulta Tributária processo
10707.000937/2006-85;
O caso em tela configura verdadeira hipótese de não-incidência da COFINS, já
que o escopo precípuo é o de não-exportação da contribuição nas relações
comerciais internacionais e a viabilização do aumento do ingresso de divisas;
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.550 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721925/2011-68

Em complemento ao relatório, tem-se que o órgão de primeira instância
administrativa julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, em Acórdão que se
encontra sinteticamente fundamentado da seguinte forma:
 Sobre a nulidade do auto de infração, considerou-se que o ato em
referência haveria atendido às exigências para a sua emissão, contidas no art.
10 do Decreto no 70.235/1972;
 A multa no percentual de 50% estaria de acordo com o crédito indeferido
no processo no 15553.001130/2010-61, no valor de R$ 21.440,38, mostrando-
se coerente os cálculos demonstrados;
 Quanto ao mérito do lançamento da chamada multa isolada, não teriam
sido apresentadas novas alegações, mas apenas repetidas aquelas contidas no
processo no 15553.001130/2010-61.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
24/03/2015, conforme Termo de Abertura de Documento anexado ao presente processo (fl. 281).
Insatisfeito com o teor da decisão, em 22/04/2015 interpôs Recurso Voluntário (fls. 283 a 344),
alegando o que se segue, em resumida síntese:
1. A absoluta nulidade do Auto de Infração, diante da ausência dos cálculos da
citada multa isolada, o que prejudicaria à completa compreensão da infração
imputada e a defesa do contribuinte;
2. O serviço prestado pela Recorrente (transporte de combustíveis para
embarcações estrangeiras) configurar-se-ia como exportação de serviço, que não
se vê descaracterizada pela intermediação da Petrobrás na contratação;
3. As operações praticadas pela Recorrente não poderiam ser objeto de incidência
da COFINS, em face dos pagamentos constituírem ingresso de divisas;
4. Assim, entende que se encontrariam preenchidos os requisitos legais para a não
incidência da contribuição sobre a receita da prestação de serviços, em acordo ao
art. 6o, II da Lei 10.833/2003.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.550 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721925/2011-68

Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme antes relatado, trata-se de Auto de Infração, por meio do qual foi
lançada a multa isolada em compensação indevida, promovida no processo administrativo no
15553.001130/2010-61.
Analisando inicialmente a questão preliminar relativa à nulidade do Auto de
Infração por cerceamento ao direito de defesa, considero que devem ser adotados os
fundamentos manifestados no Acórdão combatido, quanto a esse ponto específico.
Isso porque as alegações de defesa em fase de Recurso Voluntário foram idênticas
às apresentadas em sede de Manifestação de Inconformidade, não sendo redarguido nada do
quanto colocado nos fundamentos da decisão de piso em relação à validade do ato administrativo
em questão, limitando-se o Recorrente à reprodução ipsis litteris das razões contidas naquele
primeiro recurso administrativo.
Assim, observo que se delineia, na espécie, a hipótese prevista no art. 57, § 3o, do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria no 343/2015 do Ministro da Fazenda:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
o § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(grifei)
No mesmo sentido, já possibilitava o art. 50, § 2o, da Lei no 9.784/1999, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando:
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.550 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721925/2011-68

(...)
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio
mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não
prejudique direito ou garantia dos interessados.
Adoto, portanto, as razões contidas no Acórdão recorrido, no trecho que passo à
transcrever, relativo à nulidade do Auto de Infração:
A impugnante alega que o lançamento seria nulo porquanto o auto de infração
não atendeu às exigências do art. 10 do PAF.
Assim, preliminarmente há que discorrer sobre as hipóteses de nulidade
previstas no Decreto no 70.235, de 1972, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal (PAF), verbis:
Art.59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
[...]
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio. (ressaltei)
Portanto, em face dos princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal,
mormente os da informalidade e da verdade material, somente duas são as
espécies de irregularidades, elencadas nos incisos do artigo 59 retrotranscrito,
que possuem o condão de contaminar de nulidade “ab initio” as peças que o
compõem: ato lavrado por pessoa incompetente e preterição do direito de
defesa.
Qualquer outra irregularidade, detectada antes da decisão de primeira instância,
não acarretará nulidade absoluta. Se tiver relevância e provocar prejuízo, desde
que não tenha sido causada pelo próprio sujeito passivo, há de ser sanada,
reabrindo-se o prazo de impugnação, a teor do art. 60 supra.
Os elementos indispensáveis ao auto de infração estão listados no art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.550 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721925/2011-68

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Assim não se vislumbra quaisquer irregularidades que possam ensejar a
nulidade do auto de infração, pois todas as exigências contidas no artigo acima
transcrito foram cumpridas pela fiscalização.
Assim, todos os elementos essenciais ao lançamento estão presentes, pois o auto
de infração de fls. 22 a 26, contém a descrição dos fatos, enquadramento legal,
demonstrativos de apuração dos valores, identificação do contribuinte, local da
lavratura, determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la.
A contribuinte reclama mais especificamente que não haveria no auto de
infração um demonstrativo de apuração do valor lançado, pois teria
simplesmente sido lançado um valor alegadamente não homologado em outro
processo.
Entretanto, conforme consta no auto de infração, à fl. 24, a multa no percentual
de 50% foi apurada sobre o crédito indeferido no processo no
15553.001130/2010-61, no valor de R$ 21.440,38.
Desta forma, pode-se concluir que o valor lançado foi adequadamente
demonstrado, pois não há necessidade de planilhas complexas para se
demonstrar que sobre o crédito não deferido (R$ 21.440,38) aplicando-se uma
multa no percentual de 50% chega-se a um crédito tributário de R$ 10.720,19.
Ademais, cópia do despacho decisório proferido naquele processo foi anexada
ao presente, a fls. 5/8, onde também está demonstrado o valor do crédito
relativo à parcela não homologada da compensação sobre a qual incide a multa
isolada.
Desta forma, resta evidente que o valor ora lançado foi devidamente
demonstrado e que a fiscalização cumpriu estritamente os preceitos da
legislação de regência, razão pela qual não se verifica qualquer vício capaz de
tornar nulo o auto de infração ora impugnado, devendo ser totalmente afastada a
preliminar de nulidade.

Vencida a preliminar, passo ao mérito.
O Auto de Infração ora em análise visa à cobrança de multa imposta sobre a
compensação indevida, correspondente a 50% sobre o valor do crédito objeto da Declaração de
Compensação não homologada, prevista no § 17, art. 74, da Lei no 9.430/1996, com redação
dada pela Lei no 12.249, de 11 /06/2010 1.

1 Art. 62. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 74. .......................................................................
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.550 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721925/2011-68

Segundo se descreve no corpo do Auto de Infração, a parcela não homologada do
crédito corresponde ao valor de R$ 21.440,38, razão pela qual o valor apurado para a multa é de
R$ 10.720,19. A Declaração de Compensação de que resultou a imposição da multa em exame
teria sido tratada no processo no 15553.001130/2010-61, conforme se acrescenta no lançamento
de ofício.
Conclusão direta e obrigatória, frente ao dispositivo previsor da multa (§ 17, art.
74, da Lei no 9.430/1996), é a de que a base de cálculo da penalidade se constitui do valor
correspondente à parcela não homologada da compensação. Sendo homologada totalmente a
compensação, não há que se falar em imposição da multa isolada, já que há uma relação de
dependência direta entre o resultado da compensação levada a efeito pelo Recorrente e a multa
isolada imposta.
Analisando o Acórdão no 3401-005.074/4a Câmara/1a Turma Ordinária/3a Seção,
expedido no processo no 15553.001130/2010-61, verifica-se que o Recurso Voluntário
apresentado pelo contribuinte contra a decisão que manteve a homologação parcial da
compensação foi considerado improcedente, ou seja, manteve-se o Despacho Decisório, nos
valores apurados pela Unidade de Origem da RFB, em voto condutor da lavra do ilustre
Conselheiro Cássio Schappo.
Cientificado do referido Acórdão da 4a Câmara/1a Turma Ordinária/3a Seção, o
Recorrente apresentou Recurso Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, que por
sua vez foi inadmitido, através de Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF,
de 19/05/2020.
Sendo assim, tornou-se definitiva, na esfera administrativa, a não homologação da
compensação do crédito corresponde ao valor de R$ 21.440,38, sendo cabível a aplicação da
multa isolada no montante de R$ 10.720,19, apontado no Auto de Infração.
Frente à todo o exposto, considero não assistir razão à Recorrente, e voto por (1)
rejeitar a preliminar suscitada e (2) no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

.............................................................................................

§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido.

§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na hipótese de ressarcimento obtido
com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito passivo.

§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação
não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.” (NR)
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.550 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721925/2011-68

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital